Tribunal: TJPA
Processo: 0809269-58.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809269-58.2026.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 180 do Código Penal e art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva, sob alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Inquérito policial relatado em 05/03/2026, com ciência do Ministério Público em 17/03/2026, sem oferecimento da denúncia até 02/04/2026, permanecendo o paciente segregado cautelarmente. Liminar deferida para expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, sem oferecimento da denúncia e sem justificativa idônea, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 46 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de cinco dias para oferecimento da denúncia quando o réu estiver preso, constituindo parâmetro legal de controle da duração da custódia cautelar na fase pré-processual.

5. A prisão preventiva, medida excepcional, submete-se aos princípios da necessidade, proporcionalidade e razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, incisos LXI e LXXVIII, da Constituição Federal.

6. Ausência de complexidade da causa, pluralidade de réus ou diligências pendentes que justifiquem a demora. Inércia estatal evidenciada, com desnaturação da finalidade cautelar da prisão.

7. Manutenção da custódia que configuraria antecipação indevida de pena e violação às garantias constitucionais do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida em definitivo, com ratificação da liminar anteriormente concedida pela desembargadora Eva do Amaral Coelho, para reconhecer o excesso de prazo e determinar o relaxamento da prisão preventiva, facultada ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento injustificado do prazo previsto no art. 46 do CPP para oferecimento da denúncia, quando o réu estiver preso, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A inércia do órgão acusador, ausente complexidade ou justificativa idônea, impõe o relaxamento da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 46 e 319; CP, art. 180; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
CONCEDER DEFINITIVAMENTE
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Willian Alves de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação penal nº 0800954-21.2026.8.14.0039, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/02/2026, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 180 do Código Penal e art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O inquérito policial foi relatado em 05/03/2026, tendo o Ministério Público tomado ciência em 17/03/2026, sem que, até 02/04/2026, tivesse sido ofertada a denúncia, embora o réu permaneça segregado cautelarmente.

Sustenta a impetrante que o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, de cinco dias para oferecimento da denúncia quando o indiciado estiver preso, foi amplamente ultrapassado, configurando excesso de prazo imputável exclusivamente à inércia estatal. Aduz inexistir complexidade na causa, diligências pendentes ou pluralidade de réus que justifiquem a demora, asseverando que a manutenção da prisão preventiva, nessas circunstâncias, viola o art. 5º, incisos LXI e LXXVIII, da Constituição Federal, convertendo a custódia cautelar em antecipação indevida de pena. Invoca precedentes do STJ e desta Corte reconhecendo que o atraso injustificado no oferecimento da denúncia impõe o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para relaxar a prisão por excesso de prazo.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, a Excelentíssima Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
, o qual
deferiu
o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id.
35583570
).

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do writ e
concessão definitiva da ordem
(Id. 36080310).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega a defesa constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Conforme se extrai dos autos originários, o inquérito policial foi devidamente relatado e juntado em 05/03/2026, tendo o Ministério Público tomado ciência formal em 17/03/2026, permanecendo, contudo, inerte quanto ao oferecimento da denúncia, mesmo transcorrido o prazo legal previsto no art. 46 do Código de Processo Penal. Referido dispositivo estabelece, de forma categórica, que “o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 (cinco) dias”. Trata-se de prazo de natureza peremptória, cuja inobservância, quando não amparada por justificativa idônea, compromete a legitimidade da custódia cautelar.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXI, dispõe que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”, ao passo que o inciso LXXVIII assegura a todos “a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. A prisão preventiva, enquanto medida excepcional, submete-se aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não podendo subsistir quando o próprio Estado, titular da pretensão punitiva, deixa de impulsionar a persecução penal em prazo legalmente fixado.

Primeiramente, cabe destacar que, apesar do Código de Processo Penal Brasileiro não estabelecer um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal.

No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e, se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Ou seja, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer elemento indicativo de complexidade da causa, pluralidade de réus, necessidade de diligências complementares ou circunstância extraordinária apta a justificar a inércia do órgão acusador. Ao contrário, o inquérito encontrava-se concluído, com provas materiais já encartadas aos autos, inexistindo justificativa plausível para o atraso na propositura da ação penal. A omissão estatal, nessa conjuntura, desnatura a finalidade cautelar da prisão, convertendo-a em indevida antecipação de pena.

No presente feito, a liminar anteriormente deferida reconheceu, de forma acertada, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Examinado o mérito de forma exauriente, constata-se que persistem os fundamentos que embasaram a decisão precária, inexistindo fato superveniente capaz de infirmá-la.

A manutenção da prisão, em tais circunstâncias, afrontaria frontalmente o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como o art. 46 do Código de Processo Penal, impondo ao paciente constrição desprovida de justa causa superveniente. A custódia cautelar não pode subsistir por inércia do aparato estatal, sob pena de subversão das garantias constitucionais que regem o processo penal democrático.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER EM DEFINITIVO
a ordem de habeas corpus, ratificando integralmente a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o excesso de prazo para oferecimento da denúncia e determinar o relaxamento da prisão preventiva de WILLIAN ALVES DE SOUZA, sem prejuízo de que o Juízo de origem, caso entenda presentes os requisitos legais e mediante decisão devidamente fundamentada, imponha medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/06/2026